Tribunal: TJSP
Processo: 1007732-11.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Apelação. Ação regressiva. Transporte marítimo internacional. Danos decorrentes de avarias nas mercadorias transportadoras. Ajuizamento pela seguradora da importadora. Sentença de procedência. Recursos das rés, agenciadora de cargas e armadora.
1. Legitimidade passiva. Agenciadora de cargas. Aquele que contrata o transporte de mercadorias com terceiros, seja como operador logístico, seja como

Ementa:
Apelação. Ação regressiva. Transporte marítimo internacional. Danos decorrentes de avarias nas mercadorias transportadoras. Ajuizamento pela seguradora da importadora. Sentença de procedência. Recursos das rés, agenciadora de cargas e armadora.
1. Legitimidade passiva. Agenciadora de cargas. Aquele que contrata o transporte de mercadorias com terceiros, seja como operador logístico, seja como agente de cargas, responsabiliza-se pelos eventuais danos advindos do transporte procedido pelo armador contratado ou subcontratado, ao assumir o ônus de transportar a carga.
2. Denunciação da lide. Transportador rodoviário da carga. Descabimento. Não caracterizada qualquer das hipóteses do art. 125, inc. II, do Código de Processo Civil.
3. Decadência. Prazo de dez dias para a seguradora sub-rogada denunciar o dano ao transportador, sob pena de decadência do direito, nos termos do parágrafo único do art. 754 do Código Civil. Descabimento. Direito de regresso regido pelo art. 786 do mesmo Código. Precedentes do STJ.
4. Responsabilidade Civil. Transporte Marítimo Internacional. Danos nas mercadorias transportadas. Na hipótese, comprovou-se que apenas parte da carga sofreu danos durante a travessia marítima, não se desincumbindo a autora do ônus probatório quanto ao momento da ocorrência das avarias na outra parte da carga, se durante o transporte marítimo ou rodoviário. Valor do ressarcimento fixado em sentença que deve ser reduzido proporcionalmente. Juros moratórios, decorrentes da procedência de ação regressiva por sub-rogação proposta por seguradora contra o causador do dano, fluem a partir do efetivo desembolso da indenização securitária paga.
5. Sentença parcialmente reformada, para reduzir o valor do ressarcimento da indenização securitária. Rejeitada a matéria preliminar, dá-se parcial provimento aos recursos.